Tribunal: TJES
Processo: 5001342-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001342-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. P. P.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PELO MÉTODO ABA. ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para compelir operadora de saúde ao custeio integral de tratamento especializado no domicílio do agravante e à limitação de valores de coparticipação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe obrigatoriedade de a operadora garantir o atendimento multidisciplinar pelo método ABA no município de residência do beneficiário; (ii) estabelecer se cabe a redução ou limitação dos encargos de coparticipação em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º da Resolução nº 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar determina que a operadora de saúde garanta atendimento integral no município de demanda do beneficiário.

Laudos médicos comprovam que o deslocamento intermunicipal diário para sessões de terapia constitui fator estressor severo para portador de Transtorno do Espectro Autista e deficiência física motora, acarretando riscos de crises e regressão neuropsicomotora.

A exigência de deslocamento longo e frequente para terapias de pessoa com transtorno do espectro autista equipara-se à própria recusa de tratamento adequado e configura barreira atitudinal.

A interrupção ou o prejuízo na rotina terapêutica em fase crucial do neurodesenvolvimento gera risco de dano grave e irreversível ao paciente.

O Poder Judiciário deve evitar a interferência na sistemática de coparticipação contratualmente prevista sem dilação probatória, sob pena de comprometer o equilíbrio atuarial do plano de saúde.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto pela operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O atendimento terapêutico multidisciplinar para pacientes com Transtorno do Espectro Autista deve ocorrer no município de residência do beneficiário para evitar retrocessos no desenvolvimento decorrentes de deslocamentos extenuantes.

A imposição de trajeto intermunicipal penoso e diário para tratamento de transtorno do espectro autista caracteriza barreira ao acesso à saúde e descumprimento de normas regulamentares.

A revisão de cláusulas de coparticipação em sede liminar demanda prova cabal de abusividade, sob risco de ofensa ao equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafos 2º e 3º do art. 99 e art. 300 do CPC; art. 2º da Resolução ANS nº 566/2022; arts. 6º e 8º do CDC; alínea e do inciso IV do art. 3º da Lei 13.146/2015; alínea c do art. 25 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002793-22.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 21/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001342-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
H
.
P. P.

AGRAVAD
O
:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por H. P. P. em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da ação originária, indeferiu o pedido liminar que visava compelir a operadora de saúde ao custeio integral de tratamento especializado no domicílio do autor e à limitação dos valores de coparticipação.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, especificamente no que tange à obrigatoriedade de a operadora garantir o atendimento multidisciplinar (método ABA) no município de residência do beneficiário e à possibilidade de redução/limitação dos encargos de coparticipação em sede de cognição sumária.

Inicialmente, quanto à assistência judiciária gratuita, o pedido da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC. No caso em tela, tal benesse já foi deferida e não restou elidida por prova em sentido contrário, motivo pelo qual mantenho a justiça gratuita.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Adentrando ao mérito recursal, após examinar com acuidade as provas coligadas, vislumbro a presença parcial da probabilidade de êxito e do risco de dano grave.

No que tange ao local da prestação do serviço, o artigo 2º da Resolução nº 566/2022 da ANS dispõe que a operadora de saúde deve garantir o atendimento integral no município em que o beneficiário demandar, no caso, Guarapari. Embora a norma permita, em caso de indisponibilidade de rede no local, o direcionamento para municípios limítrofes, tal medida deve ser interpretada com temperamento diante da condição clínica específica do paciente.

O autor é portador de Transtorno do Espectro Autista e deficiência física motora. Laudos médicos subscritos pelos profissionais que o acompanham (Dr. Rodrigo Corcino e Dra. Bruna Pegorim Lima) são categóricos ao afirmar que o deslocamento para outro município (Vila Velha) — trajeto de aproximadamente duas horas diárias em transporte público — atua como fator estressor severo, provocando náuseas, crises de pânico e potencial regressão no desenvolvimento neuropsicomotor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, assentou que a exigência de deslocamento intermunicipal para terapias longas e diárias pode se revelar inexequível para crianças com TEA, equiparando-se à própria recusa do tratamento adequado, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA TERAPIAS EM LOCALIDADE DISTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. INEXEQUIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes. 2) A Resolução Normativa ANS nº 469/2021 incluiu, como procedimentos obrigatórios, sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional para tratamento/manejo de pacientes com TEA, sem ponderar uso de técnica ou método. 3) A negativa de reembolso do tratamento, com o propósito de encaminhamento do paciente à clínicas localizadas em outra cidade, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea “e” do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demandaria deslocamento diário superior a 80 quilômetros entre os centros urbanos dos municípios vizinhos. 4) Tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de suporte que o agravante apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios. 5) Em se tratando de pessoa portadora de TEA, que necessita de tratamento terapêutico permanente, imprescindível que a indicação do prestador observe a proximidade e facilidade para o atendimento da criança, observando-se o que dispõe o artigo 25, alínea ‘c’ da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 6) Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002793-22.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 21/02/2024).

O perigo da demora é latente, visto que a interrupção ou o prejuízo na rotina terapêutica em fase crucial do neurodesenvolvimento (fenômeno da "poda neural") pode acarretar perda de habilidades adquiridas e danos irreversíveis.

Contudo, no tocante ao pleito de redução, limitação ou não cobrança da coparticipação, entendo não ser possível o seu acolhimento nesta fase processual. Como bem asseverado em decisões anteriores desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário alargar os limites contratuais ou impor obrigações sem a devida contraprestação pecuniária pactuada, sob pena de indevida ingerência no sinalagma e ofensa ao equilíbrio atuarial do plano de saúde. A discussão sobre a eventual abusividade dos valores cobrados demanda dilação probatória na instância de origem.

Dessa forma, mantenho o entendimento exarado na decisão que apreciou a tutela recursal (id 12160140), confirmando a necessidade de atendimento no domicílio, sem a alteração imediata da sistemática de coparticipação.

Por fim, diante do julgamento do mérito do presente recurso, reputo prejudicado o Agravo Interno (id 12685275) interposto pela operadora.

Posto isto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada forneça o tratamento multidisciplinar e especializado indicado ao infante em seu domicílio (Guarapari/ES), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite provisório de cinquenta mil reais.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.